Tribunal: TJDFT
Processo: 0727883-84.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E CÁRCERE PRIVADO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. CRIMES AUTÔNOMOS. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante, por infração aos art. 148, § 1o, IV e V, e § 2o, e art. 217-A, § 1o, ambos do Código Penal, à pena de 15 (quinze) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (1) analisar se é cabível a aplicação do princípio da consunção ao caso em questão a fim de absolver o apelante quanto ao crime de cárcere privado; e, (2) aferir se a pena-base deve ser reduzida em razão do eventual afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de sequestro e de cárcere privado qualificado não é absorvido pelo estupro de vulnerável quando há restrição de liberdade por tempo juridicamente relevante e com finalidade autônoma.

4. A consunção é inaplicável quando os crimes possuem autonomia e protegem bens jurídicos distintos — liberdade individual e dignidade sexual —, sendo o sequestro e cárcere privado delito com consumação independente e duração relevante, configurando conduta autônoma anterior e posterior ao estupro.

5. A análise da culpabilidade considera aspectos subjetivos do autor do crime e sua maior ou normal reprovabilidade, isto é, se a conduta subjetiva, o ânimo criminoso do autor, transbordou ao inerente e próprio do tipo penal; ao passo que a análise das circunstâncias do crime objetiva verificar o planejamento para ludibriar a vítima e obter a sua confiança, além das circunstâncias do horário e local que, no caso, denotaram a audácia da conduta, razão pela qual não se verifica bis in idem na valoração negativa das duas circunstâncias judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.